Tribunal: TJSP
Processo: 0009636-89.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Apelação – Receptação culposa – Recurso defensivo pleiteando a absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Tipicidade da conduta perpetrada pelo réu – Readequação das penas, de ofício, que não altera a pena de multa estabelecida em Primeiro Grau - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009636-89.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante TIAGO
RODRIGO LAMANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009636-89.2017.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No 23300
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0009636-89.2017.8.26.0132
Apelante: Tiago Rodrigo Lamana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Catanduva
Apelação
Receptação culposa
Recurso defensivo
pleiteando
a
absolvição

Impossibilidade

Materialidade
e
autoria
delitivas
sobejamente
comprovadas
Tipicidade da conduta perpetrada pelo
réu Readequação das penas, de ofício, que não altera a
pena de multa estabelecida em Primeiro Grau - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Tiago Rodrigo
Lamana contra a r. Sentença, exarada a fls. 233/237, a qual julgou procedente a
pretensão punitiva estatal para condená-lo ao pagamento de 30 dias-multa, cada qual
em seu valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 180, § 3o, do Código
Penal.
Em suas razões (fls. 249/253), o acusado, em preliminares,
requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito,
argumentou em prol de sua absolvição, com amparo no inciso III do art. 386 do
Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta praticada, eis que resultariam
ausentes os elementos caracterizadores da culpa. Nesse sentido, alegou que teria
comprovado o desconhecimento quanto à origem ilícita da coisa, tendo tido,
inclusive, prejuízo no montante de R$ 35.000,00.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada
contrarrazões (fls. 260/261), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo seu não provimento, de acordo com o parecer firmado a fls. 268/276.
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Tiago Rodrigo Lamana fora
processado e julgado por violação ao parágrafo 3o do art. 180 do Código Penal, pois,
em data e horário incertos, na cidade de Catanduva/SP, teria adquirido para proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009636-89.2017.8.26.0132 -Voto no
3
próprio o automóvel descrito na inicial acusatória, avaliado em R$ 37.000,00, objeto
de roubo, devendo presumir sua origem ilícita pela condição de quem o ofereceu.
Consoante apurado, o denunciado teria adquirido o veículo
automotor ali indicado de um indivíduo desconhecido, não identificado pela polícia,
mediante o pagamento de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais).
Ato seguinte, o acusado teria sido abordado por policiais militares,
os quais teriam apreendido aludido veículo e o restituído à vítima, sendo certo que
ele deveria presumir a origem ilícita do bem, em razão de quem lhe ofereceu e
devido à ausência dos respectivos documentos.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença
condenatória contra a qual se insurge a combativa Defesa, por meio do presente
recurso que se passa a examinar.
De início, quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita, ela somente poderá ser concedida na fase de execução, porquanto
nela é que se aferirá a real situação financeira do acusado, pois poderá haver
alteração da situação econômica posteriormente à data da condenação.
No que tange ao mérito, propriamente dito, em que pesem os
argumentos expostos pela Defesa, o conjunto probatório é cristalino apontando a
materialidade e a autoria do crime imputado ao réu.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por intermédio do termo circunstanciado
(fls. 01), dos boletins de ocorrência (fls. 04/06, 13/14 referente ao delito anterior -,
49/50 e 66/67), do auto de exibição e apreensão (fls. 07), dos autos de avaliação e
entrega (fls. 68/69), bem assim dos laudos periciais acostados a fls. 35/38 e 40/44.
Igualmente, a autoria delitiva se mostra indene de dúvidas,
consoante prova oral coligida aos autos.
Tem-se que, ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou a prática
delitiva, afirmando desconhecer a origem ilícita do veículo; o interrogando sempre
adquiria e vendia automóveis e se dirigia às feiras de automóveis; o interrogando
pagou o bem descrito na denúncia mediante dinheiro, à vista, a um sujeito
denominado Maicon, que se comprometeu a entregar o recibo na segunda-feira,
porém não o fez; o interrogando procurou o vendedor no endereço fornecido e uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009636-89.2017.8.26.0132 -Voto no
4
senhora atendeu, aduzindo que não havia ninguém com aquele nome no local; o
interrogando pagou pelo carro a quantia de trinta e cinco mil reais, que era
compatível com o valor de mercado.
Sem embargo, tal versão não convence, posto que isolada nos
autos.
Não há dúvida, de outra banda, acerca da autoria do crime descrito
na denúncia, sobretudo porque o réu foi detido em posse do veículo roubado, sequer
indicando ou arrolando como testemunha como seria ínsito a pessoa que lhe teria
entregue o automóvel.
Com efeito, a vítima S.E.F. narrou ter sido assaltada e que dois
agentes levaram o seu veículo; posteriormente, o declarante foi avisado de que o
automóvel havia sido encontrado em Catanduva, contudo o declarante não
reconheceu o acusado como autor da subtração.
De seu turno, a testemunha Antônio Perez Martins relatou estar
descendo pela Rua Belo Horizonte, momento em que vislumbrou um veículo com a
placa idêntica a sua, o que levou o levou a ligar para a polícia; os policiais
constataram que o veículo era produto de um roubo ocorrido na cidade de Ribeirão
Preto; a pessoa que conduzia o veículo era o acusado.
Por sua vez, a testemunha Mezaque Moraes Gonçalves, policial
militar, informou que o senhor Antônio estava descendo pela Rua Belo Horizonte
quando vislumbrou um carro com a mesma placa que o seu, tendo ele acionado a
polícia; o depoente e seu colega de farda se deslocaram ao local, oportunidade na
qual constataram que o automóvel pertencia ao acusado; a placa e o número do vidro
eram os mesmos do veículo do senhor Antônio, porém o número do chassi era
diferente e, pelo número, verificaram que o veículo era produto de roubo ocorrido na
cidade de Ribeirão Preto; o denunciado disse aos policiais que havia adquirido o
automóvel em uma feira de veículos próxima ao shopping, de uma pessoa que não
conhecia e que ficou de levar o recibo depois; o número do chassi do veículo roubado
estava intacto, todavia a numeração do vidro e a “CLA” do veículo eram iguais às do
veículo do senhor Antônio.
Cumpre salientar que o testemunho do policial militar corrobora a
versão apresentada pelo ofendido, não havendo como não conferir importante carga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009636-89.2017.8.26.0132 -Voto no
5
probatória. Neste sentido, destaca-se:
“APELAÇÃO. Roubo simples. Artigo 157, caput, do Código Penal. Sentença
condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade devidamente
comprovadas. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa.
Ademais, o valor do depoimento testemunhal de servidor policial, ainda
mais quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se
de inquestionável eficácia probatória. Grave ameaça empregada pelo agente
incompatível com a almejada desclassificação para o delito de furto. Dosimetria.
Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa exofficio, na etapa
intermediária, que não tem o condão de levar a pena aquém do mínimo legal.
Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime aberto
mantido, em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de concessão do
sursis. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, Apelação 0000319-
92.2015.8.26.0599, rel. Des. Camargo Aranha Filho, 15a Câmara de Direito
Criminal, julgado em 16/11/2017).
Uma vez incontestes a materialidade e autoria delitivas, não
resultou evidenciado o dolo, pois não há prova suficiente de que o réu tinha
conhecimento, no momento da aquisição da coisa, de sua origem ilícita.
Muito embora não haja desproporção entre o preço que o apelante
diz ter pago pelo carro alegação esta que não veio comprovada nos autos - e o valor
de mercado, o fato do acusado não ter a identificação de quem lhe vendeu o bem,
inclusive que lhe foi entregue sem qualquer documento, indica culpa.
Ademais, a despeito do acusado ter sido abordado em poder do
CRLV documento comprovadamente falso, consoante conclusão da prova pericial
de fls. 35/38 , tal não demonstra a efetiva transferência do veículo e nem a tratativa
supostamente firmada com terceira pessoa (que teria lhe vendido o bem), destinada à
aquisição do automóvel.
De mais a mais, as placas ostentadas pelo veículo roubado não
eram as originais, tendo a perícia mencionado a divergência entre as gravações
constantes nos vidros do automóvel e a numeração do chassi, além de vestígios de
adulteração naquelas inscrições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009636-89.2017.8.26.0132 -Voto no
6
Neste diapasão, cabia ao denunciado, conforme disciplina o art.
156 do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem tal
convição, que está bem escorada, o que não ocorreu.
Dessa forma, considerando-se que, pela natureza do veículo e
condição de quem lhe ofereceu, o réu deveria presumir ter sido obtido por meio
criminoso, houve no mínimo culpa de sua parte, sendo impositiva a procedência da
demanda criminal.
No que tange à dosimetria das penas, na primeira fase, o MM. Juízo
“a quo”, em razão das consequências do crime (alto valor do bem receptado) e a
culpabilidade exasperou a pena-base, fixando 03 meses de detenção.
Neste ponto, esta relatoria entende que apenas deveriam ser
sopesadas negativamente as conseqüências do delito, eis que a culpabilidade é
inerente ao tipo penal.
Assim é que se readéqua a reprimenda, melhor se aplicando a
fração de 1/6 para atingir 01 mês e 05 dias de detenção, que se torna definitivo por
não terem sido valoradas outras circunstâncias.
Quanto ao regime prisional para início do cumprimento da sanção
aplicada, estabeleceu-se, corretamente, o aberto.
Por fim, tendo em vista o “quantum” de reprimenda arbitrada,
substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária, o que se mantém, nos termos
dos artigos 60, § 2o, do CP.
Conclui-se que o édito condenatório foi bem lançado, merecendo,
pois, ser mantido, reformando-se apenas o cálculo das penas, tal como explicitado
alhures.
Por todo o exposto, dá-se parcial provimento recurso defensivo,
tão somente para, de ofício, redimensionar a pena aplicada para 01 mês e 05 dias de
detenção, mantendo-se, no mais, a r. Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por 30 dias-
multa, no piso legal, com amparo no art. 60, parágrafo 2o, do Código Penal.
Cláudio Marques - relator